Tribunal: TJMT
Processo: 1040583-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040583-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELZILMA VALENTIM NEVES - CPF: 008.577.131-75 (EMBARGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERGIO ARRUDA - CPF: 535.654.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DELZILMA VALENTIM NEVES - CPF: 008.577.131-75 (EMBARGANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1003221-70.2023.8.11.0006, manejado pela parte embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte apelada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(Id. 285228885)

Em suas razões, de Id. 288564892, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão.

Em síntese, a parte embargante sustenta que haveria contradição entre o fundamento adotado no voto condutor e o dispositivo, uma vez que, embora o voto tenha reconhecido que a parte autora não executou a liminar que determinava o restabelecimento do fornecimento de água, a majoração da indenização foi fundamentada justamente na manutenção da interrupção do serviço. Entende a Embargante que não seria razoável agravar sua responsabilidade civil por fato imputável exclusivamente à Embargada.

Aduz-se, ainda, a existência de omissão, pois o acórdão teria deixado de analisar prova documental apresentada em contestação, que demonstraria a existência de ligação clandestina no imóvel da Embargada — fato que, segundo a Embargante, justificaria a suspensão do fornecimento de água, conforme normas da Agência Reguladora e cláusulas do contrato de concessão.

Sustenta, por fim, que a condenação da concessionária por danos morais, agravada pelo acórdão, não poderia prosperar diante da culpa exclusiva da autora pelos fatos narrados.

Ao final, requer a parte embargante o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões e contradições.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

In casu, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte ré, a prova técnica produzida nos autos (Id. 273157384), concluiu que o hidrômetro do imóvel apresentava “erro de medição superior ao erro máximo”, vejamos:

“6. CONCLUSÕES

Em vistoria realizada no imóvel em questão, não há como verificar vazamento no ramal de entrada, após o medidor, pois o fornecimento de água para o imóvel se encontra cortado.

O hidrômetro de identificação: A21S013104, foi aferido em laboratório pelo INMETRO.
Em analise ao registro da verificação podemos concluir que o mesmo não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro no 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo, conforme laudo anexo
.”

Dito isso, não se demonstrou, portanto, que a autora teria manipulado o sistema de medição ou instalado ligação clandestina. Não bastam suposições ou alegações unilaterais para legitimar a imposição de penalidades ao consumidor, notadamente em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, incisos III e VIII).

No mais, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre a regularidade no medidor ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência do alegado gasto.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível o valor cobrado na fatura.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA.
HIDRÔMETRO IRREGULAR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXCEDENTES.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, até a substituição do hidrômetro. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de R$. 8.621,66 por danos materiais e R$. 8.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados refletem o real consumo do usuário ou se são indevidos devido à irregularidade do hidrômetro; e (ii) analisar a legalidade da interrupção do fornecimento de água e a consequente responsabilização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC. 4. A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento, caracteriza falha na prestação do serviço. 5. A interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação e em descumprimento a ordem judicial configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa. 6. Mantida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos indevidamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, tornando inexigíveis os valores cobrados acima da média de consumo”
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 944; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1024780-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/02/2025.” (N.U 1003321-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Atinente o pleito de modificação do quantum fixado na origem, tenho que assiste razão à parte autora, ora segunda recorrente.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Ao sopesar tais fatores e, diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se simplória, devendo o montante indenizatório final ser de R$7.000,00 (sete mil reais), valor mais adequado e razoável, pois atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025